Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-97.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. MEDIDA EXCEPCIONAL. PERÍODO RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS CONVENCIONADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de alimentos entre ex-cônjuges, há orientação jurisprudencial dominante no sentido de que a pensão deve ser fixada, em regra, por tempo determinado, a fim de assegurar ao beneficiário dos alimentos tempo hábil para ingresso/reingresso no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção por meios próprios. Em tais casos, o pensionamento não está limitado apenas à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, sendo necessário analisar outras circunstâncias, como a capacidade para o trabalho e o tempo decorrido entre o seu início e o pedido de exoneração (CC, art. 1.699) (REsp 1661127/DF).
2. Diante das peculiaridades do caso, não se vislumbra circunstância plausível que justifique a perenidade da prestação alimentícia, haja vista que a beneficiária, além de ter percebido pensão por um lapso temporal razoável (2 anos), desempenha atividade remunerada capaz de manter sua própria subsistência (CC, arts. 1.694 e 1.699).
3. Recurso desprovido.